Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, ao fixar os alimentos definitivos ou provisórios, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, averiguar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, considerando a situação econômica das partes até então apresentadas, tendo por dever proporcionar ao alimentando um viver adequado à sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras dos alimentantes, de forma proporcional.
3. Na hipótese dos autos, a agravante, de 39 anos de idade, em idade produtiva, possui, enquanto mãe, o dever de contribuir proporcionalmente para o sustento de seu filho.
4. A agravante não logrou êxito em comprovar, no atual estágio processual, sua capacidade financeira de arcar tão somente com o patamar por ela indicado em sede recursal — 15% do salário mínimo.
5. Após a dilação probatória no curso da ação principal, caberá ao i. Juízo de origem ajustar o valor dos alimentos definitivos à necessidade de quem vai recebê-los e à possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.